Tribunal: TJDFT
Processo: 0744972-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.905/2024. PREVALÊNCIA DO ÍNDICE CONTRATUAL (INPC).
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava excesso de execução em razão da atualização dos valores não ter seguido as diretrizes da Lei no 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil.
2. A agravante/executada sustenta a aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC, em razão das alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil.
3. O novo regime legal estabelece o IPCA como índice de correção monetária apenas quando inexistente convenção entre as partes ou lei específica, preservando-se a autonomia privada.
4. No caso concreto, o contrato de prestação de serviços hospitalares estipulou expressamente o INPC como índice de correção monetária, cláusula considerada válida e adotada na sentença transitada em julgado.
5. A superveniência da Lei no 14.905/2024 não afasta a aplicação do índice contratual pactuado, nem autoriza a alteração de cláusulas contratuais válidas, respeitando-se o princípio do pacta sunt servanda.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.